Tribunal: TJDFT
Processo: 0753888-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753888-65.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAQUINA LIMA BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAQUINA LIMA BARROS contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no intuito de agendar e executar procedimento cirúrgico (Hernioplastia Incisional) e tratamento de quimioterapia. Aduz ser paciente recorrente, tendo sido atendida em caráter de emergência no Hospital Regional de Santa Maria em 14/12/2020, oportunidade em que foi submetida ao procedimento cirúrgico (COLECISTECTOMIA). Narra que o procedimento ensejou traumas físicos, deformações e dores aptas a justificar nova intervenção - Hernioplastia Incisional. Afirma que deveria ter realizado o procedimento em 14/12/2023, mas que o agendamento fora injustificadamente cancelado no dia 13/12/2023, às vésperas de sua realização. Alega que o direito à saúde deve ser efetivado enquanto há esperança para a recuperação, de forma a garantir e efetivar os direitos assegurados na Constituição Federal. Postula, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a autoridade supostamente coatora proceda à imediata internação para realização do procedimento cirúrgico e inicie o seu tratamento sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que a tutela de urgência seja deferida para realização do procedimento em Hospital Particular sob o custeio do Distrito Federal. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que a impetrante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 54829238, esta Relatoria deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a liminar vindicada, ao fundamento de que não fora demonstrado o risco de ineficácia da medida. O Distrito Federal prestou informações (ID 55071011), em que suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de comprovação de prática de ato ilegal, bem como a ausência de comprovação de direito líquido e certo como supedâneo para o indeferimento da petição inicial. No mérito, alega que a concessão de procedimentos de saúde por força de determinação do Poder Judiciário, violaria o Princípio da Isonomia e da Impessoalidade. Aduz que as provas são insuficientes para a verificação do direito líquido e certo, e que a simples necessidade da dilação probatória é indicativa da denegação de segurança. Em conclusão, argumenta que a ausência de relatório médico indicando diagnóstico e tratamento específico, condicionaria a concessão da segurança a evento futuro e incerto. Com esses argumentos, postula o acolhimento das preliminares suscitadas e, subsidiariamente, a denegação da segurança. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 56100778, posiciona-se pela presença dos elementos de admissibilidade do mandamus e, no mérito, pela impossibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas de saúde quando não há demonstração de risco de morte ou dano grave à saúde. Ao final, oficia pela denegação da segurança. Após a inclusão do processo na 6a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (período de 11 até 18/03), a impetrante apresenta petitório sob o ID 56766091, informando que a cirurgia objeto do presente writ fora realizada, e que não há mais nada a requerer neste processo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, sob a ótica da necessidade da tutela jurisdicional, tece as seguintes considerações: Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. No caso em exame, não mais se encontra caracterizado o interesse processual, uma vez que não mais subsiste a necessidade da tutela jurisdicional vindicada no mandado de segurança impetrado. Com efeito, a própria impetrante, na petição acostada aos autos sob o ID 56766091, noticiou a perda do interesse processual, informando haver realizado o procedimento médico de que necessitava, não tendo mais nada a requerer no processo. Inegável, portanto, a perda do interesse processual da impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a perda interesse processual. Sem custas, por ser a impetrante beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Considerando que o processo se encontra pautado na 6a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (período de 11 até 18/03, providencie a Secretaria da 2a Câmara Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 12 de março de 2024 às 14:12:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 133.